Tribunal: TJDFT
Processo: 0713555-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÕES DE CRÉDITO. CANCELAMENTO. NOTIFICAÇÃO INÓCUA. CONSUMIDOR EM VIAGEM INTERNACIONAL. ILICITUDE. RESTABELECIMENTO/ATIVAÇÃO DOS CARTÕES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração apresentados pelo recorrente contra o acórdão que não acolheu seu recurso inominado, mantendo a sentença que o condenou em obrigação de fazer e indenização por danos morais.

2. O Embargante alega que houve omissão e contradição no acórdão que deixou de observar a não comprovação de que o embargado esteve em viagem internacional entre os meses de outubro a dezembro de 2020. Alegou que houve aviso prévio quanto ao cancelamento do contrato de cartão de crédito, de forma que lhe seria impossível cumprir a obrigação de fazer, porque constaria saldo devedor. Pede o acolhimento dos embargos para julgar extinta a obrigação.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.
5. Não há falar em qualquer contradição ou omissão no julgado. O acórdão enfrentou todas as teses alegadas em recurso inominado sendo lá expostas as razões para manutenção da sentença. Inclusive, verifica-se claramente no item 9 do acórdão a análise da comprovação de viagem internacional do embargado entre os meses de outubro e dezembro de 2020, inexistindo qualquer omissão neste sentido. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer se mostra inadequada nesta sede recursal, demonstrando que o embargante quer, na verdade, a rediscussão de matéria probatória já julgada, cuja rejeição é medida que se impõe.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.